Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. LIMITE LEGAL OBSERVADOS. JUROS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DOS CONTRATOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.1 – Preliminar. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Na forma do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Considerando que o sentenciante abordou os temas controvertidos e decidiu de forma consistente, não há nulidade a ser reconhecida no ato judicial. Preliminar que se rejeita. 2 – Empréstimos. Descontos. Limite legal. Na forma do artigo 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003, os descontos relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento não podem ultrapassar o limite de 35%. A soma dos valores descontados no contracheque da autora equivale a 28,32% da sua remuneração bruta. Não há ilegalidade no desconto referente aos empréstimos consignados na folha de rendimentos procedido pelas instituições financeiras, eis que os percentuais estabelecidos pela legislação vigente foram observados. A referida limitação não se aplica aos empréstimos livremente contraídos. Precedente.3 – Juros. Abusividade. O reconhecimento de abusividade dos juros contratados depende da demonstração de circunstâncias e peculiaridades que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva, o que não ocorreu.4 – Recurso conhecido, mas não provido.
(j)